Tribunal: TJSP
Processo: 1101901-58.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. Ação de rescisão do contrato, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação da ré. Preliminar de ilegitimidade passiva analisada com o mérito. Relação de consumo. Cessão de crédito para que a ré concluísse o negócio jurídico de compra e venda de móveis planejados. Contratos coligados.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. Ação de rescisão do contrato, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação da ré. Preliminar de ilegitimidade passiva analisada com o mérito. Relação de consumo. Cessão de crédito para que a ré concluísse o negócio jurídico de compra e venda de móveis planejados. Contratos coligados. Conexão existente entre os dois contratos, uma vez que a contratação do crédito junto à instituição financeira não teria interesse se desvinculada do negócio jurídico de compra e venda. Danos morais não caracterizados. Nome da autora que não foi inscrito nos cadastros de maus pagadores. Ausência de ofensa ao seu nome. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101901-58.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, é apelada BRUNA GUIDO BALTAZAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101901-58.2018.8.26.0100 -Voto no 12.174
2
VOTO N° 12.174
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. Ação
de rescisão do contrato, restituição dos valores pagos e
indenização por danos morais. Sentença de parcial
procedência dos pedidos. Apelação da ré. Preliminar de
ilegitimidade passiva analisada com o mérito. Relação de
consumo. Cessão de crédito para que a ré concluísse o
negócio jurídico de compra e venda de móveis planejados.
Contratos coligados. Conexão existente entre os dois
contratos, uma vez que a contratação do crédito junto à
instituição financeira não teria interesse se desvinculada do
negócio jurídico de compra e venda. Danos morais não
caracterizados. Nome da autora que não foi inscrito nos
cadastros de maus pagadores. Ausência de ofensa ao seu
nome. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 608/618, que julgou procedentes os pedidos
para: “I) CONDENAR as requeridas solidariamente à restituição de
R$22.000,00 atualizados desde o desembolso de cada parcela; II)
CONDENAR as requeridas solidariamente ao pagamento de multa
fixada na clausula penal de 30% do valor do contrato, ou seja, R$
15.600,00, atualizados a partir desta data; III) CONDENAR as
requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 10.000,00, atualizados a partir desta data.
Incidirão juros de mora de 1% ao mês em todos os capítulos, a partir da
citação”. Sucumbentes, condenou-as ao pagamento das custas e
despesas processuais, fixados os honorários de advogado em 10% do
valor atualizado da condenação, com incidência de juros de mora de 1%
a partir do trânsito em julgado.
Inconformada, apela o Banco Losango a fls.
620/631, oportunidade em que argui preliminar de ilegitimidade passiva.
Quanto ao mais, sustenta que não há relação jurídica entre as partes, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101901-58.2018.8.26.0100 -Voto no 12.174
3
atua exclusivamente no recebimento de créditos. Assim, não integra a
cadeia de consumo. Afirma que não houve falha na prestação de
serviços, razão pela qual não pode ser condenado ao pagamento de
indenização por danos morais. Caso não seja esse o entendimento da
Turma Julgadora, requer a redução do valor da indenização. Por tais
motivos, pleiteia a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 637/680.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde
com o mérito e com ele será analisada.
O recurso de apelação preenche os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, ambos do Código de Processo Civil.
Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de direito do
inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
De acordo com a narrativa da inicial, em
11/06/2017, a autora firmou com a ré Italian contrato de compra e venda
e prestação de serviços para a aquisição e instalação de móveis
planejados. O valor do contrato é de R$ 52.000,00. Em janeiro de 2018,
a ré nem sequer havia elaborado o projeto inicial. Entrou em contato
diversas vezes com a demandada, mas não obteve retorno, razão pela
qual ajuizou a presente ação.
O juízo a quo julgou os pedidos procedentes em
parte, sob o argumento de que as “rés não demonstram que houve a
entrega dos imóveis na forma contratada (fls. 42/53)” (fls. 615).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101901-58.2018.8.26.0100 -Voto no 12.174
4
Pois bem.
A relação que vincula as partes é de consumo e,
exatamente em virtude das dificuldades de ordem técnica que recaem
sobre a posição da parte consumidora, justifica-se plenamente a
aplicação da norma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, com a inversão do ônus da prova.
O atraso na entrega dos móveis planejados é fato
incontroverso porque tal alegação não foi impugnada pelas rés.
Ao contrário do alegado pela apelante, a cessão dos
títulos de crédito à instituição financeira ocorreu para que a corré Italian
pudesse concluir o negócio jurídico de compra e venda de móveis
planejados com o adiantamento dos valores que seriam pagos pela
autora (fls. 42/52, cláusula 5.1).
Desse modo, os negócios jurídicos celebrados pelas
partes configuram contratos coligados, também denominados de “redes
contratuais”, uma vez que há interligação sistemática, funcional e
econômica entre os contratos estruturalmente diferenciados revelando a
denominada “hipercomplexidade contratual”.
Segundo Francisco Paulo de Crescenzo Marino, em
sua obra Contratos Coligados no Direito Brasileiro (São Paulo, Saraiva,
2009, pp. 99), contratos coligados “são contratos que, por força de
disposição legal, da natureza acessória de um deles ou do conteúdo
contratual (expresso ou implícito), encontram-se em relação de
dependência unilateral ou recíproca”.
Sobre o assunto, Marino ainda leciona sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101901-58.2018.8.26.0100 -Voto no 12.174
5
contrato de compra e venda para consumo:
“Menos frequente, e mais interessantes do ponto de
vista da teoria da coligação são os casos de resolução dos contratos
coligados por conta do inadimplemento do vendedor, com a devolução
das quantias pagas ao fornecedor. (...) A principal consequência do
coligamento em questão será a possibilidade de o consumidor opor ao
financiador o descumprimento do contrato de compra e venda ou
prestação de serviços por parte do respectivo fornecedor”.
É exatamente a hipótese dos autos. A autora firmou
contrato de compra e venda de móveis planejados e a ré, para cumprir
sua obrigação a cedeu os créditos à instituição financeira, sendo
cristalina a conexão existente entre os dois contratos, uma vez que a
cessão do crédito não teria interesse se desvinculada do negócio jurídico
de compra e venda.
Desse modo, ao contrário do alegado pela apelante, a
ré possui responsabilidade pelos prejuízos suportados pela demandante
decorrentes da inexecução do contrato.
Todavia, não há provas de que o nome da autora foi
inserido no rol de maus pagadores. Desse modo, incabível a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Embora a conduta das rés tenha violado as regras do
contrato de compra e venda de móveis planejados, trata-se de
descumprimento de avença que não atingiu a esfera da dignidade da
autora. Não houve ofensa a sua honra, a sua imagem ou ao seu bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101901-58.2018.8.26.0100 -Voto no 12.174
6
nome. Em que pese o desconforto e o dissabor experimentados em seu
cotidiano em razão da morosidade no cumprimento da obrigação por
parte das demandadas, é certo que o descumprimento contratual não
trouxe consequências mais graves, a ponto de ensejar dano moral
passível de indenização.
Tendo em vista o parcial provimento do recurso, não
há se falar na majoração dos honorários recursais.
Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO apenas para julgar improcedente o pedido de indenização
por danos morais.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora